Tribunal: TJMT
Processo: 1012896-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012896-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (AGRAVADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), CLAUDIA ELIZA DARGAS BELLEI - CPF: 537.868.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora no rosto dos autos. preclusão da impugnação da constrição. levantamento de valores condicionado à preclusão da decisão. controvérsia sobre legitimidade da cessionária e destinação do numerário. medida de cautela processual. ausência de ilegalidade. desprovimento
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto
contra decis
ão

contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que converteu a penhora no rosto dos autos d
e
reclamação trabalhista em parcial pagamento da dívida executada, condicionando a expedição de alvará de levantamento à preclusão da decisão. A agravante sustenta a ocorrência de preclusão quanto à impugnação da penhora no rosto dos autos e a ilegalidade da condicionante imposta pelo Juízo de origem, requerendo o imediato levantamento do numerário em seu favor.

Quest
ões
em discussão

Há
três
questões:
(i)
ocorrência de preclusão quanto à impugnação da penhora no rosto dos autos; (
ii
) se a eventual preclusão da impugnação implica o imediato levantamento dos valores pela agravante; e (
iii
) legitimidade da decisão que condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão da própria decisão judicial.

Razões de decidir

1.
A penhora no rosto dos autos foi deferida como medida destinada à satisfação parcial do crédito exequendo, diante da existência de valores vinculados à reclamação trabalhista em trâmite perante a Vara do Trabalho de Jaciara/MT
.

2.
Embora a impugnação da penhora possa ser considerada preclusa em relação ao executado, em razão de sua inércia após regular intimação, tal circunstância não conduz automaticamente ao imediato levantamento do numerário pela agravante
.

3.
À
época da decisão agravada, ainda remanesciam controvérsias relevantes acerca da legitimidade da agravante para recebimento dos valores, da existência de terceiros interessados e da destinação do numerário oriundo da penhora, circunstâncias que justificaram a cautela processual adotada pelo magistrado singular
.

6.
O Juízo de origem indeferiu inicialmente o pedido de levantamento formulado pela agravante em razão da ausência de comprovação da cessão do crédito em seu favor, ressalvando a possibilidade de reanálise mediante apresentação da documentação pertinente
.

4.
A condicionante referente à expedição de alvará somente após a preclusão da decisão revela medida compatível com os poderes de direção e adequação procedimental conferidos ao magistrado pelo art. 139, VI, do Código de Processo Civil, inexistindo ilegalidade manifesta ou violação à razoabilidade
.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso
conhecido e

des
p
rovido.

Tese
s
de julgamento:

A preclusão da impugnação da penhora no rosto dos autos não implica, automaticamente, o imediato levantamento dos valores constritos, sendo legítima a cautela processual adotada pelo Juízo de origem ao condicionar, à época da decisão agravada, a expedição do alvará de levantamento à preclusão da própria decisão judicial, diante das controvérsias então existentes acerca da legitimidade da parte exequente e da destinação do numerário
.

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001369-10.2011.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que converteu a penhora no rosto dos autos em parcial adimplemento da dívida e condicionou o levantamento dos valores à preclusão (
id.
198899429).

Consta dos autos originários que a execução foi ajuizada para cobrança de crédito fundado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 21/91626-8 (atual no 14/34246-4), tendo o juízo de origem, em momento posterior, deferido a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0115500-56.2008.5.23.0071, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Jaciara/MT, em razão da possibilidade de satisfação, ainda que parcial, do crédito exequendo.

Sobreveio, então, a decisão de
id.
198899429, na qual o Juízo singular consignou, em síntese, que o numerário depositado nos autos decorreu da penhora no rosto dos autos anteriormente deferida, indeferiu o pleito de levantamento formulado por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, ao fundamento de ausência de comprovação, naquele momento, da cessão do crédito em seu favor, afastou o pedido de terceiros interessados e converteu a penhora no rosto dos autos em parcial pagamento da dívida, condicionando a expedição do alvará de levantamento à preclusão.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que houve preclusão quanto à impugnação da penhora no rosto dos autos, bem como que a condicionante imposta ao levantamento dos valores é ilegal, postulando, por isso, a reforma da decisão agravada para determinar o imediato levantamento do numerário em seu favor.

Registre-se, ainda, a existência do Agravo de Instrumento no 1012872-42.2026.8.11.0000, interposto por Jairo
Luis

Grasel
, contra decisões dos autos originários que rejeitaram exceção de
pré
-executividade e embargos de declaração, no qual se discutem questões relativas à higidez do título executivo e à ocorrência de prescrição, matéria conexa, porém distinta da ora submetida a exame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastar a condicionante imposta pelo Juízo de origem ao levantamento dos valores depositados nos autos, ao argumento de que teria havido preclusão quanto à impugnação da penhora no rosto dos autos e de que o numerário já poderia ser imediatamente disponibilizado à agravante.

A penhora no rosto dos autos decorreu da busca de satisfação, parcial, do crédito exequendo, diante da notícia de existência de valores vinculados à reclamação trabalhista no 0115500-56.2008.5.23.0071, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Jaciara/MT, providência que veio a ser deferida no processo originário.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos originários, a decisão agravada foi proferida
– no dia 8.72025 (id.
198899429
) –
em contexto no qual ainda se discutiam, concomitantemente, a legitimidade da própria Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. para o levantamento dos valores, a existência de terceiros interessados e a destinação do numerário oriundo da penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista. Naquele momento, o Juízo consignou, expressamente, que, embora os valores depositados decorressem de penhora legitimamente deferida em favor do exequente, o levantamento deveria observar a preclusão da decisão.

“
I – DA IMPROPRIEDADE DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. De proêmio, verifica-se que embora conste no sistema
PJe
que o polo ativo da ação é ocupado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I, a pessoa jurídica TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A alega ser a real credora da obrigação executada, pugnando, pois, pelo levantamento do numerário vinculado ao processo. Todavia, ao analisar este executivo, bem como os autos dos à execução no 1000533-05.2020.8.11.0051,
depreende-se que o único termo de cessão de crédito apresentado cuida-se daquele firmado entre o Banco do Brasil S/A e o FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I. Não por outro motivo, aliás, este juízo, ao julgar os embargos à execução, reconheceu a cessão de crédito havida entre o Banco do Brasil S/A e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I e determinou a retificação do polo passivo para a inclusão da cessionária na relação processual (id. 124347650). Destarte, à míngua de comprovada cessão do crédito em favor de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, de rigor o indeferimento de seu pleito
. (...)
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I. Não por outro motivo, aliás, este juízo, ao julgar os embargos à execução, reconheceu a cessão de crédito havida entre o Banco do Brasil S/A e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I e determinou a retificação do polo passivo para a inclusão da cessionária na relação processual (id. 124347650). Destarte, à míngua de comprovada cessão do crédito em favor de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, de rigor o indeferimento de seu pleito
. (...)

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO o requerimento formalizado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A,
assinalando-lhe
, não obstante, a possibilidade de reanálise caso comprovada a alegada cessão do crédito.
(...)

c) CONVERTO a penhora no rosto dos autos no 0115500- 56.2008.5.23.0071 em PARCIAL PAGAMENTO da dívida executada. c.1) Via de consequência, preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE LEVANTAMENTO da quantia depositada nos autos a partir da constrição judicial em favor da parte exequente, INTIMANDO-A para que, em cinco (5) dias, indique os dados bancários necessários à consecução de tal mister.
(...)”

Nessa mesma oportunidade
, a agravante postulou o levantamento do numerário transferido aos autos executivos, no montante de R$ 854.948,32 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). O magistrado
singular
, porém, condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão, solução posteriormente reiterada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela própria exequente
(id.
215425191 dos autos originários – em 18.12.2025
)
.

Quanto à alegação de preclusão da impugnação da penhora no rosto dos autos, a própria decisão agravada registra que o executado, regularmente intimado acerca da constrição, quedou-se silente, de modo que a discussão específica sobre a penhora pode ser tida por preclusa em relação a ele.

Todavia, essa circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao levantamento imediato do numerário em favor da agravante. Is
to
porque a estabilização da penhora não se confunde, necessariamente, com a pronta disponibilização patrimonial dos valores, sobretudo quando, à época da decisão agravada, ainda remanesciam controvérsias relevantes acerca da legitimidade da própria agravante para o recebimento do numerário, da existência de terceiros interessados e da destinação dos valores oriundos da penhora efetivada na reclamação trabalhista. Nessas condições, embora preclusa a impugnação da penhora, não se mostra ilegal a cautela processual adotada pelo Juízo de origem ao condicionar o levantamento à preclusão da própria decisão.

Não se
constata
,
nesta deliberação
, ilegalidade manifesta. Ao contrário, a providência adotada pelo Juízo de origem revela medida de cautela processual compatível com o contexto então existente, no qual ainda não se encontravam plenamente estabilizadas, nos autos, a legitimidade da agravante para o levantamento do numerário, a situação dos terceiros interessados e a própria destinação dos valores vinculados ao processo executivo.

Em reforço, a solução adotada mostra-se consentânea com os poderes de direção e adequação procedimental atribuídos ao magistrado pelo art. 139, VI, do Código de Processo Civil
1
.

Esse quadro, aliás, é corroborado pelo fato de que a sucessão processual da agravante somente veio a ser expressamente reconhecida posteriormente, por meio da decisão de
id.
215425191
(em 18.12.2025)
, na qual o Juízo de origem consignou que Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A logrou comprovar a alegada cessão do crédito em seu favor
. Confira-se:

(...)
Extrai-se ter sido indeferida a substituição processual e a habilitação dos terceiros peticionantes, convertida a penhora no rosto dos autos em parcial adimplemento da dívida e deferida a penhora do imóvel de matrícula no 12.697,
do RGI de Chapada dos Guimarães/MT (id. 198899429). Após, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A apresentou termo de cessão de crédito, reiterando o pedido de substituição processual (id. 201239232). Irresignados, os terceiros peticionantes opuseram embargos de declaração, tendo a parte exequente se manifestado acerca desses (ids. 201705946 e 202653883).
(...)

Assim, considerando os fundamentos da decisão tratando de tema da mesma natureza outrora prolatada nos autos, a fim de se evitar tautologia jurídica desnecessária, de rigor a sucessão processual, na forma em que pleiteada.
(...)

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO a substituição processual da parte exequente pela cessionária TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, devendo, por conseguinte, serem retificados os dados cadastrais do processo junto ao sistema
PJe
.”
(PJE no
1012896-70.2026.8.11.0000
)

Além disso, a decisão de
id.
224625442
(proferida em 02/03/2026)
, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela própria exequente, reafirmou que o pronunciamento d
atado de

08/07/2025
já havia determinado a expedição do alvará de levantamento somente após a preclusão

da própria decisão
, afastando, assim, a alegação de omissão e reiterando a lógica de prudência processual adotada desde a origem.

(...)
A parte exequente, ainda, opôs embargos de declaração suscitando a ocorrência de omissão judicia, sob o argumento de que “apesar do deferimento da sucessão processual, não determinou o levantamento do valor de R$ 854.948,32 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) requerido em ID 201239232” (id. 219875714, p. 1).

Todavia, despiciendo o pronunciamento pretendido pela parte exequente/embargante, pois em simples leitura do decisum que antecedeu o édito ora embargado, proferido aos 8-7-2025, verificaria que o juízo converteu a penhora no rosto dos autos no 0115500-56.2008.5.23.0071 em parcial pagamento da dívida executada e determinou, tão logo havida a preclusão, a expedição do “[...] competente ALVARÁ DE LEVANTAMENTO da quantia depositada nos autos a partir da constrição judicial em favor da parte exequente [...]” (id. 198899429). Assim, e sem maiores digressões, patente a rejeição dos declaratórios opostos pela parte exequente.
(...)

Nesse contexto, o que a agravante pretende é substituir o juízo de cautela processual adotado na origem por ordem de imediata disponibilização do numerário, sem demonstração segura de que a condicionante imposta pelo magistrado singular tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou da legalidade.

Por fim, registre-se que
a controvérsia relativa ao levantamento dos valores não se confunde com a matéria versada no
Agravo de Instrumento no 1012872-42.2026.8.11.0000
, no qual se discutem alegações do executado acerca da validade do título e da ocorrência de prescrição. Embora os feitos sejam conexos e recomendem apreciação coordenada, a manutenção da execução, por si só, não implica juízo automático quanto à imediata disponibilização patrimonial do numerário, matéria que guarda autonomia decisória e pode, validamente, permanecer submetida à cautela estabelecida na origem.

Em face do
exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalteradas

a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026